Tribunal: STF
Processo: RE 1429206
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 17, p. 2-3):



     



    “APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS DE ICMS SOBRE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. ÓRGÃO ESPECIAL QUE, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 27/2005, DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14, INCISO VI, ITEM 2, E INCISO VIII, ITEM 7, DO DECRETO Nº 27.427/2000, AO FIXAR ALÍQUOTA DE 25% SOBRE OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E DA ESSENCIALIDADE, PREVISTOS NO ART. 155, § 2º, INCISO III, DA CRFB/88. NO MESMO SENTIDO, FOI O ENTENDIMENTO ADOTADO NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 0029716- 92.2008.8.19.0000, ONDE FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 14, VI, “B”, DA LEI ESTADUAL Nº 2.657/96. PRECEDENTES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APLICAÇÃO, EM SEU LUGAR, DA ALÍQUOTA GENÉRICA DE 18%, CONFORME PREVISTO NO ART. 14, I, DO ALUDIDO DECRETO, POR SE REVELAR MAIS ADEQUADA ATÉ QUE O PODER LEGISLATIVO RETIFIQUE A INCONSTITUCIONALIDADE APONTADA. COBRANÇA A MAIOR DO REFERIDO TRIBUTO QUE ENSEJA A DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO ESTADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DA IMPETRANTE A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 5º, 146-A, 150, II, e 170, IV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 27, p. 9):



    “a. contrariou o art. 2º da Constituição da República, na medida em que o Tribunal a quo, criou novo direito, fazendo as vezes de um autêntico legislador positivo;



    b. violou os artigos 5º e 146-A da Constituição da República, gerando tratamento desigual entre os contribuintes em nítida afronta à isonomia tributária;



    c. violou, com isso, o art. 170, IV da Constituição da República, em se tratando de Pessoa Jurídica indevidamente beneficiada que atua no mercado.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 17, p. 8):



    “Destarte, no que tange ao pedido de declaração do direito à restituição dos valores indevidamente pagos referente a cobrança da alíquota de 25% a título de ICMS nas faturas de energia elétrica da impetrante, sabe-se que o mandado de segurança, além de não se constituir de substitutivo de ação de cobrança, não é a via adequada para se perquirir efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Entretanto, constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação do crédito tributário, na forma da Súmula nº 213 do Superior Tribunal de Justiça, cuja efetivação deverá ocorrer através de procedimento administrativo ou por ação própria, sem significar concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração.



    Assim, deve ser acolhido o pedido autoral para que declarado o direito à restituição dos valores indevidamente pagos, respeitada a prescrição quinquenal.”



    Nesse contexto, embora reconhecendo a inconstitucionalidade da alíquota fixada e o direito a devolução do indébito tributário, o acórdão recorrido deixou claro que esses valores não poderão ser restituídos ou compensados por mandado de segurança, mas por meio de procedimento administrativo ou ação própria, em que será verificada eventual base legislativa e viabilidade em que se dará essa restituição ou compensação tributária.



    Dessa forma, inviável a análise do recurso, ante a ausência de sucumbência e, portanto, de interesse recursal.



    Além disso, ainda que ultrapassado esse óbice, é de se aplicar a orientação fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 598.365 (Tema 181), relator o Ministro Ayres Britto, em que o Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral quando o recurso extraordinário combate decisão que versa sobre o cabimento ou pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    A questão já foi abordada em outros temas da repercussão geral e recebeu o mesmo entendimento:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” (Tema 318, AI 800.074-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010)



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL (ORTN). DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS INFRINGENTES (ART. 34 DA LEI 6.830/1980). CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança contra decisão que julga embargos infringentes opostos em execução fiscal de pequeno valor, fundada na interpretação da Lei 6.830/1980. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (Tema 898, ARE 963.889-RG, de relatoria do Min Teori Zavascki, Pleno, DJ 27.05.2016)



    Destaco ainda, seguindo essa orientação, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. 2. Uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (RE 1.117.397-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.08.2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. 2. Uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.215.766-ED-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 11.11.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 2. A discussão acerca da existência de gravame a direito líquido e certo atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 1.249.294-AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.06.20)



    É certo, ainda, que as questões atinentes aos eventuais valores a serem restituídos em razão da inconstitucionalidade da obrigação tributária (tais como correção, juros, montante devido, prescrição, compensação), cingem-se, em regra, ao âmbito infraconstitucional.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente